Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações anulatórias baseadas em vício do consentimento ao momento em que o consumidor assinou o contrato é imprescindível a apresentação do referido contrato e indicação da cláusula ilícita ou abusiva que conduziram ao vício alegado.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. Desse modo, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.